Tribunal: TJBA
Processo: 8011788-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011788-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLAUCO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão de reabertura do prazo para oposição de embargos à execução, sob a alegação de omissão na fundamentação relativa ao termo inicial do prazo previsto no art. 915 do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução e se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão recorrido examinou expressamente a questão do termo inicial do prazo legal, fundamentando-se nos arts. 231, II, e 915 do CPC.
A irresignação do embargante configura mera pretensão de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
Jurisprudência do STJ reconhece que a simples divergência quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8011788-83.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
GLAUCO COSTA SANTOS

e, como Embargada,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA